Tribunal: TJDFT
Processo: 0765310-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0765310-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR NETO DESPACHO Verifico que as partes anunciaram a celebração de acordo extrajudicial, conforme petição id 63949914. No entanto, em seguida, foi interposto recurso inominado. Assim, intimem-se as partes quanto ao interesse no julgamento do recurso, ou se pretendem a homologação do acordo. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora